Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-70.2023.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-70.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Usurpação de função pública]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALAN KRINDGES - CPF: 012.002.141-29 (EMBARGANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), OCTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.765.111-30 (EMBARGANTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MARCONDES SANTOS - CPF: 013.713.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARCONDES SANTOS - CPF: 013.036.031-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI JANISSEK - CPF: 018.738.951-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLYN LUANA DOS SANTOS - CPF: 012.626.061-36 (VÍTIMA), LUKA ALVES VILERA DE OLIVEIRA - CPF: 004.910.721-63 (VÍTIMA), OCTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.765.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pelos crimes de violação de domicílio qualificada, usurpação de função pública, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, em concurso material. O embargante alegou omissão quanto à configuração do delito de usurpação de função pública, à inaplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e ao prequestionamento explícito de dispositivos legais, requerendo, com efeitos infringentes, a absolvição quanto ao art. 328 do Código Penal e o afastamento do concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a configuração do crime de usurpação de função pública sem enfrentamento adequado da exigência de prática de ato de ofício; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da incidência do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de realizar o necessário prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão efetivamente existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao crime de usurpação de função pública, ao reconhecer que a configuração do art. 328 do Código Penal exige prática concreta de atos típicos da função usurpada, concluindo que perseguição, abordagem armada, invasão domiciliar e emissão de ordens caracterizam atos próprios da atividade policial.

5.
A insurgência defensiva quanto ao alcance do conceito de “ato de ofício” revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não se confunde com omissão sanável por embargos declaratórios.

6.
O acórdão também analisou especificamente a alegação de consunção entre os crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, ao reconhecer a autonomia das condutas, a diversidade de desígnios e a existência de novo desdobramento causal decorrente do disparo de arma de fogo.

7.
A rejeição da tese defensiva de unidade fática e continuidade delitiva afasta a alegação de ausência de enfrentamento da matéria, evidenciando pretensão de rediscussão do mérito recursal.

8.
O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

9.
Os
arts
. 328 e 69 do Código Penal, 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e 563 do CPP foram expressamente examinados na fundamentação do acórdão embargado, inexistindo lacuna apta a justificar integração do julgado.

10.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame da prova, revisão da interpretação jurídica adotada ou modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. A usurpação de função pública se configura quando o agente pratica atos concretos típicos da função estatal usurpada. 3. Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo são autônomos quando presentes diversidade de desígnios e novo desdobramento causal. 4. O prequestionamento dispensa menção literal aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada pelo tribunal. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 102, III, e 105, III; CP,
arts
. 69, 150, §1º, e 328; CPP,
arts
. 563 e 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13.06.2023,
DJe
20.06.2023; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021; TJMT, N.U. 1000113-85.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ALAN KRINDGES
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 366417354), com o objetivo de sanar alegadas omissões no julgado, obter o prequestionamento explícito de dispositivos legais federais e, por via de efeitos infringentes, alcançar a absolvição quanto ao crime de usurpação de função pública e o afastamento do concurso material entre os delitos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade em sessão realizada em 05 de maio de 2026, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Alan
Krindges
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pela 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

O réu havia sido condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP), usurpação de função pública (art. 328, caput, do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/1997), todos em concurso material, com pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

O colegiado rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afastou todas as teses absolutórias e manteve a dosimetria aplicada, reconhecendo a suficiência e a coerência do conjunto probatório.

Nos embargos apresentados (Id. 367042894), o embargante aponta a existência de três omissões no acórdão. A primeira diz respeito ao crime de usurpação de função pública, sustentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese central da defesa, consistente na exigência de que o agente pratique efetivo ato de ofício típico e privativo da função pública usurpada para a configuração do delito previsto no artigo 328 do Código Penal.

Segundo o embargante, o acórdão teria se limitado a descrever as condutas praticadas sem examinar, sob o prisma jurídico-dogmático, se tais atos — praticados por particular, sem investidura formal e sem poder legal de coerção estatal — seriam juridicamente aptos a preencher a elementar normativa "usurpar o exercício de função pública", deixando de enfrentar a distinção entre falsa identidade funcional e verdadeira usurpação de função pública.

A segunda omissão apontada recai sobre o princípio da consunção entre os crimes dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003. O embargante afirma que o acórdão, ao afastar a tese, teria se limitado a afirmar a autonomia dos delitos sem enfrentar especificamente o argumento da unidade fática, da continuidade do contexto circunstancial e da ausência de ruptura causal ou autonomia subjetiva entre o porte e o disparo, que teriam ocorrido em sequência imediata e dentro do mesmo iter criminis.

A terceira omissão alegada consiste na ausência de prequestionamento explícito dos artigos 328 do Código Penal, 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, 69 do Código Penal e 563 do Código de Processo Penal, indispensável, segundo a defesa, para viabilizar a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o embargante requer o conhecimento e o provimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, e, caso reconhecida a relevância dos vícios, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente absolvição quanto ao delito do artigo 328 do Código Penal e o afastamento do concurso material entre os crimes dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, além de pleitear o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais
.

Em contrarrazões (Id. 370504376), o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, sustenta que os embargos não merecem sequer ser conhecidos, por não atenderem aos requisitos objetivos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

O Parquet argumenta que todas as teses defensivas foram exaustivamente enfrentadas pelo acórdão embargado, de modo que a alegação de omissão não se sustenta diante da simples leitura do julgado.

Quanto ao crime de usurpação de função pública, o Ministério Público destaca que o acórdão foi "explícito, cristalino e exaustivo" ao analisar e rejeitar a tese defensiva, tendo registrado expressamente que a conduta do réu "transcendeu a mera alegação verbal e se materializou em um conjunto de ações que simulavam uma operação
policial", com a conclusão de que restou "plenamente configurada a elementar 'praticar ato de ofício'".

Quanto à consunção, o Parquet ressalta que o acórdão dedicou tópico autônomo ao tema, explicando a autonomia das condutas e declarando expressamente que "não há relação de crime-meio para crime-fim entre as condutas" e que "o disparo representa um novo desdobramento causal, uma nova ofensa ao bem jurídico".

Quanto ao prequestionamento, o Ministério Público afirma que todos os dispositivos legais invocados foram o cerne do julgamento e foram detalhadamente abordados, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo para que a matéria se considere
prequestionada
.

Por fim, o Ministério Público requer o
não conhecimento dos embargos
e, subsidiariamente, caso conhecidos,
a sua rejeição
, por inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ALAN KRINDGES em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 366417354), que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes de violação de domicílio qualificada, usurpação de
função pública, porte ilegal e disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, em concurso material.

I — DA ADMISSIBILIDADE

No que tange à tempestividade, os embargos foram opostos dentro do prazo de dois dias previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, contado da publicação do acórdão embargado, razão pela qual se encontram tempestivos. A legitimidade do embargante é igualmente incontestável, tratando-se do próprio réu condenado, diretamente interessado na reforma do julgado. Quanto à adequação formal, o recurso foi interposto pela via processual pertinente, atendendo ao requisito objetivo de cabimento.

Todavia, a admissibilidade dos embargos de declaração não se esgota nos pressupostos genéricos de tempestividade e legitimidade. O artigo 619 do Código de Processo Penal — aplicável ao processo penal e que corresponde, nessa seara, ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil — exige, como pressuposto intrínseco de cabimento, a demonstração de que o acórdão embargado contém, efetivamente, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está condicionado à existência real de um dos vícios taxativamente previstos em lei. A ausência de qualquer desses vícios conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso.

Nada obstante, considerando que a análise da existência ou não dos vícios apontados se confunde, no presente caso, com o próprio exame do mérito dos embargos, e que o reconhecimento da inexistência dos vícios constitui, em si, fundamento suficiente para a rejeição do recurso, passo a conhecê-los para, no mérito, rejeitá-los, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à necessidade de conferir resposta jurisdicional completa às alegações da defesa.

II — DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Para a adequada compreensão da controvérsia, transcrevo, na íntegra e sem qualquer alteração, a ementa do acórdão embargado (id.
366417354
):

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada, usurpação de função pública, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, em concurso material, após invasão de residência mediante arrombamento, com uso de arma de fogo, falsa identificação como policial civil, realização de disparos e condução de veículo sob influência de álcool, sendo fixada pena de 04 anos de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (
iii
) determinar se as condutas configuram os delitos de usurpação de função pública, embriaguez ao volante e crimes do Estatuto do Desarmamento; (
iv
) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos defensivos, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada tese quando incompatíveis com a conclusão adotada.

4. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A prova oral e documental é coesa e convergente, demonstrando perseguição, invasão de domicílio com arrombamento, uso de arma de fogo, ameaças e falsa identificação como policiais.

6. A violação de domicílio resta caracterizada pela entrada forçada no imóvel, sem consentimento, mediante arrombamento e grave ameaça, incidindo a qualificadora do §1º do art. 150 do CP.

7. A usurpação de função pública se configura pela prática de atos típicos de atividade policial, como abordagem armada, perseguição, invasão domiciliar e imposição de ordens, não se limitando à mera identificação verbal.

8. O crime de embriaguez ao volante é comprovado por auto de constatação e prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia.

9. Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo são autônomos, com materialidade comprovada por laudo pericial e prova oral, sendo inaplicável o princípio da consunção.

10. A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com fixação no mínimo legal e regime inicial adequado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos não configura nulidade quando a fundamentação é suficiente e coerente. 2. A usurpação de função pública exige a prática de atos típicos da função, sendo suficiente a simulação concreta de atividade estatal. 3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e auto de constatação, independentemente de teste de alcoolemia. 4. Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo são autônomos quando praticados com desígnios distintos. 5. A violação de domicílio se configura com o ingresso forçado em residência, mediante arrombamento e sem consentimento do morad
o
r.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 150, §1º, 328 e 69; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000528-10.2025.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação nº 1000307-18.2023.8.11.0108, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2026.
”

A ementa transcrita já revela, com clareza meridiana, que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados pela defesa. Ainda assim, passo ao exame individualizado de cada alegação.

III — DA ANÁLISE DOS VÍCIOS ALEGADOS

III.1 — Da alegada omissão quanto ao "ato de ofício" no crime de usurpação de função pública (art. 328 do CP)

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese jurídica central da defesa, consistente na exigência de que o agente pratique efetivo ato de ofício típico e privativo da função pública usurpada para a configuração do delito previsto no artigo 328 do Código Penal, limitando-se a descrever as condutas sem examinar se elas seriam juridicamente aptas a preencher a elementar normativa do tipo.

A alegação não resiste ao confronto com o texto do próprio acórdão embargado. A omissão, como vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre teses relevantes apresentadas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não é isso que se verifica na espécie.

O acórdão dedicou tópico autônomo e extenso ao exame do crime de usurpação de função pública, enfrentando diretamente a tese defensiva com a seguinte fundamentação, que transcrevo na íntegra para que não paire qualquer dúvida sobre a completude do julgado:

"
O tipo penal do artigo 328 do Código Penal não se contenta com a mera atribuição da qualidade de funcionário público, mas exige que o agente execute atos
próprios da função usurpada. No entanto, 'ato de ofício' não se resume a atos formais, como a lavratura de um auto de prisão. A prática de diligências investigativas, a realização de perseguições e abordagens, e a emissão de ordens com base na suposta autoridade do cargo são, inequivocamente, atos privativos da função policial."

E prosseguiu, com ainda maior precisão:

"O apelante, ao lado de seu comparsa, não apenas se intitulou policial civil. Ele agiu como tal: perseguiu um veículo em via pública, realizou uma abordagem com ostensiva exibição de arma de fogo, invadiu uma residência para 'averiguar uma suspeita', deu ordens aos moradores, revistou o veículo das vítimas e, para legitimar toda essa cadeia de ilegalidades, invocou a falsa premissa de que estava 'investigando um roubo'."

A conclusão do colegiado foi expressa e inequívoca:

"A conduta transcendeu a mera alegação verbal e se materializou em um conjunto de ações que simulavam uma operação policial. [...] Dessa forma, restou plenamente configurada a elementar 'praticar ato de ofício', impondo-se a manutenção da condenação."

Diante desse quadro, é impossível sustentar, com seriedade técnica, que o acórdão foi omisso quanto ao ponto. O colegiado não apenas reconheceu a exigência do "ato de ofício" como elementar do tipo — acolhendo, portanto, a premissa jurídica da defesa —, mas foi além, demonstrando, com base no conjunto probatório, que
essa elementar
estava concretamente preenchida pelas condutas do réu.

O que o embargante, na verdade, pretende é que este Colegiado adote interpretação diversa sobre o alcance do conceito de "ato de ofício" e conclua pela atipicidade da conduta. Isso, porém, não é omissão: é inconformismo com o mérito da decisão, e os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para veicular essa pretensão.

III.2 — Da alegada omissão quanto à incidência do princípio da consunção entre os artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003

O embargante afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento da unidade fática entre o porte e o disparo de arma de fogo, limitando-se a afirmar genericamente a autonomia dos delitos sem examinar a tese da continuidade do contexto circunstancial e da ausência de ruptura causal entre as condutas.

Também aqui a alegação não encontra amparo na leitura do julgado. O acórdão embargado dedicou tópico específico ao exame do princípio da consunção, enfrentando diretamente os argumentos da defesa com fundamentação que vai muito além da mera afirmação genérica de autonomia. Confira-se o trecho pertinente:

"O porte ilegal se consumou de forma contínua desde o momento em que o apelante deixou a área de serviço autorizada e passou a circular armado em via pública. O disparo, por sua vez, foi uma ação posterior e distinta, praticada com a finalidade específica de intimidar e subjugar os moradores durante a invasão domiciliar. Não há relação de crime-meio para crime-fim entre as condutas. O apelante poderia ter cometido a invasão apenas portando a arma, sem dispará-la. O disparo representa um novo desdobramento causal, uma nova ofensa ao bem jurídico (incolumidade pública), que merece punição autônoma."

O acórdão, portanto, não se limitou a negar a consunção: ele a afastou com base em fundamento jurídico preciso, qual seja, a distinção entre os momentos consumativos das condutas, a diversidade de desígnios e a autonomia da ofensa ao bem jurídico tutelado.

A tese da unidade fática foi expressamente refutada pela afirmação de que o disparo constituiu "ação posterior e distinta" e "novo desdobramento causal", o que implica, necessariamente, o reconhecimento de que não havia o contexto único e indivisível que a defesa invocava. O embargante discorda dessa conclusão — o que é legítimo —, mas discordância não é omissão. A via adequada para questionar o acerto do raciocínio jurídico adotado pelo colegiado é o recurso especial, não os embargos de declaração.

III.3 — Da alegada omissão quanto ao prequestionamento explícito da matéria federal

O embargante sustenta que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a correta interpretação e aplicação dos artigos 328 do Código Penal, 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, 69 do Código Penal e 563 do Código de Processo Penal, o que inviabilizaria a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Essa alegação tampouco prospera, por duas razões que se complementam.

A primeira é de ordem fática: todos os dispositivos invocados foram efetivamente examinados no acórdão embargado. O artigo 328 do Código Penal foi o objeto central do tópico "B" do voto, com análise detalhada de seus elementos típicos. Os artigos
14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 foram examinados no tópico "D", com análise da materialidade, da tipicidade e da inaplicabilidade da consunção. O artigo 69 do Código Penal foi expressamente mencionado como fundamento para a aplicação do concurso material. O artigo 563 do Código de Processo Penal foi citado expressamente na ementa e na fundamentação, ao tratar do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Não há, portanto, qualquer lacuna de enfrentamento.

A segunda razão é de ordem jurídica: o prequestionamento não exige a menção expressa e literal aos preceptivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal recorrido.

Essa é a orientação consolidada da doutrina processual mais autorizada. Como ensinam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o prequestionamento pode ser expresso, quando há menção direta ao dispositivo normativo, ou implícito, quando o enfrentamento ocorre sem essa menção, como se dá quando a decisão se vale de uma paráfrase normativa. Em ambos os casos, há prequestionamento. Nas palavras dos autores:

“
[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
”

(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Ademais, é preciso sublinhar que, mesmo para fins de prequestionamento, os vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal precisam estar efetivamente presentes para que os embargos possam prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, com precisão, que "
não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento, apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
" (STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).

O prequestionamento, portanto, não é causa autônoma de cabimento dos embargos de declaração; ele pressupõe a existência de um vício real no julgado, que, como demonstrado, não existe na espécie.

IV — DA NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS E DA VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO

A análise conjunta das três alegações de omissão revela um padrão que não pode passar despercebido: em todos os casos, o embargante não aponta lacunas reais no julgado, mas sim discordâncias com as conclusões adotadas pelo colegiado. Pretende, sob o manto dos embargos de declaração, que este Tribunal reexamine a prova, adote interpretação diversa sobre os elementos típicos do artigo 328 do Código Penal e reveja o juízo sobre a autonomia dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Essa pretensão é incompatível com a natureza e a função do recurso manejado.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação estritamente vinculada, cujo objeto se limita à correção de vícios formais internos ao julgado — obscuridade, contradição, omissão e ambiguidade. Eles não constituem instrumento de rediscussão do mérito, tampouco de adequação da decisão ao entendimento do embargante.

Como já tive oportunidade de consignar em julgamento anterior desta Câmara,

"
(...)
não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido à luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada,
todas as teses arguidas pelas defesas
" (N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 08/09/2022).

Essa orientação encontra pleno respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme ao estabelecer que "
os embargos de declaração
destinam-se
a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. [...] Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido
" (STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023,
DJe
20/06/2023).

No mesmo sentido, a Corte Especial do STJ já assentou que "
os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada
" (STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).

Com efeito, as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso de apelação foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, inclusive mediante citação de jurisprudência específica, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse aspecto.

A mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração. O que o embargante denomina "omissão" é, em verdade, a discordância com o resultado do julgamento — discordância que, por mais legítima que seja do ponto de vista da estratégia defensiva, não encontra guarida na via processual eleita.

O acórdão embargado é suficientemente claro, completo e fundamentado. Não há nele obscuridade que impeça a compreensão do raciocínio decisório, nem contradição interna entre suas proposições, nem omissão sobre ponto relevante que devesse ter sido enfrentado. O pedido do embargante, na verdade, reflete a mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não se configurando em uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração opostos por
ALAN KRINDGES
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não restar caracterizada qualquer das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, pois suficientemente claro, completo e fundamentado, em plena consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026